Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO RÉU. CABIMENTO DA AÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) ao argumento de que a sentença cerceou direito de defesa do autor, que não teria sido intimado para regularizar a representação processual, impossibilitando-o de se defender.
2. A ação rescisória, por significar um sacrifício pontual do princípio da segurança jurídica, resultando na relativização da coisa julgada, somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC.
3. A ação rescisória ajuizada com amparo no art. 966, V, do CPC, pressupõe a ocorrência de erro crasso no julgado rescindendo. Se as normas jurídicas invocadas pela parte foram aplicadas pelo órgão jurisdicional na ação de conhecimento, não há violação à norma jurídica, mas entendimento em sentido diverso daquele pretendido pela parte.
4. Considerando que a parte ré foi devidamente intimada para regularizar sua representação processual, decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação deve o juiz decretar sua revelia, nos termos do art. 76, II, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
5. Pedido rescisório julgado improcedente.